Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701134-68.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) JUIZO RECORRENTE: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, PRESIDENTE DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE CEPE ESCS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GABRIEL DOS SANTOS DE AZEREDO COUTINHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, oposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID no 74433187, proferida por este relator, que homologou a desistência da apelação interposta pelo embargante e extinguiu o feito, sem a resolução do mérito. A irresignação do embargante refere-se a erro material constante da citada decisão, que ao invés de extinguir o feito sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, o fez com base no art. 998 do CPC (que trata da desistência unilateral do recurso). Assim, requer a correção do erro material para o “reconhecimento da extinção da ação originária, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em lugar da homologação de desistência do recurso de apelação”. Pois bem. De fato, razão assiste ao embargante. O pleito estava suspenso, aguardando a apreciação de RE e/ou REsp nos Tribunais Superiores, interpostos contra julgamento proferido no IRDR n.o 0004323-52.2018.8.07.0000, que já foi devidamente apreciado com trânsito em julgado. No c. STF, o RE n.o 1498883/DF foi julgado e dado parcial provimento para declarar inconstitucional a Resolução n.o 15/2017 - CEPE/ESCS exarada pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Porém, foi concedida eficácia “ex nunc” aos efeitos da decisão, por móvitos de segurança jurídica, sob pena de prejudicar centenas de estudantes já matriculados, senão vejamos o dispositivo do voto: “Diante do exposto, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, mas com ressalva de ponto de vista diverso, com base no art. 21, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para declarar inconstitucional a Resolução 15/2017 - CEPE/ESCS exarada pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Confiro a esta decisão eficácia “ex nunc” por motivos de segurança jurídica e de inviabilidade de desfazimento dos certames já findos, sob pena de gerar centenas de demandas alusivas a estudantes já matriculados e frequentando o curso há vários anos. Publique-se.” Os apelantes foram intimados a se manifestarem acerca da prejudicialidade do recurso (despacho de ID no 72679337). Por meio da petição de ID no 73150544, os apelantes informam seu interesse na extinção do presente recurso, ante a clara ausência de interesse processual do autor, requerendo a extinção da demanda e não a desistência do recurso. Posto isso, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material constante da decisão de ID no 74433187, em consequência, decreto a perda do objeto do recurso e julgo extinto a demanda, sem a apreciação do mérito, com fulcro nos arts. 932, inciso III e 485, inciso VI, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado da sentença, baixem-se os autos ao primeiro grau. Sem majoração de honorários, uma vez que a sentença não os estabeleceu. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador